Tribunal: TCU
Processo: 017.677/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11343/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensão militar inicial instituídas por Jose Elias Gomes, Ubiraci Tavares de Albuquerque, Nivaldo Luiz de Oliveira e Antero Cordeiro Gama e ato de pensão militar de reversão instituída por Luiz Pereira da Silva, emitidos pelo Comando da Marinha e submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora não constatou irregularidade nos atos, mas o Ministério Público junto ao Tribunal identificou, no ato da pensão militar instituída por José Elias Gomes em benefício de Ingrid Boeing Gomes Janeri, a majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior em decorrência da inclusão, no cômputo do tempo de serviço, do tempo ficto decorrente do trabalho prestado em guarnição especial (8 anos e 3 dias); considerando que tal procedimento está em desacordo com os art. 135 e 137 da Lei 6.880/1980, que prevê a contagem de tempo de atividade do militar em guarnições especiais apenas para fins de passagem à inatividade, mas não para cálculo do tempo de serviço considerado para percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior; considerando que, descartando-se o tempo de serviço em guarnição especial, o instituidor conta com pouco mais de 29 anos de serviço militar até 29/12/2000, de modo que não preencheu o requisito mínimo de trinta anos de serviço militar antes da revogação da redação original do inciso II do art. 50 da Lei 6.880/1980, pela MP 2.215-10/2001, não fazendo jus a proventos correspondentes ao grau hierárquico superior, o que macula a pensão; considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1718/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Aroldo Cedraz), 8.218/2021-2a Câmara (Relator: Augusto Nardes) e 631/2020-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), cuja ementa bem elucida a dicção desta Corte de Contas sobre a irregularidade apurada, verbis : PROVENTOS DE REFERÊNCIA CALCULADOS SOBRE UM POSTO OU GRADUAÇÃO ACIMA DO OCUPADO NA ATIVA PARA MILITARES QUE NÃO COMPLETARAM, EM ATIVIDADE ESTRITAMENTE MILITAR, OS 30 ANOS REQUERIDOS PELA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 50, INCISO II, DA LEI 6.880/1980 C/C ART. 135 E SEGUINTES DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando a presunção de boa-fé da Sra. Ingrid Boeing Gomes Janeri; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela legalidade e registro dos atos concessórios, salvo em relação ao ato de pensão militar instituída por José Elias Gomes em benefício de Ingrid Boeing Gomes Janeri, cujo parecer do Parquet foi pela ilegalidade e negativa de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais e registrar os atos de concessão de pensão militar instituídas por Luiz Pereira da Silva em benefício de Elma Tavares da Silva e Sonia Tavares Vitoriano, Ubiraci Tavares de Albuquerque em benefício de Valeria Ferreira de Alburquerque, Nivaldo Luiz de Oliveira em benefício de Maria Helena Viana de Oliveira e Antero Cordeiro Gama em benefício Wanda Drumond Gama; b) considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituído por José Elias Gomes em benefício de Ingrid Boeing Gomes Janeri, recusando o respectivo registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; d) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 017.677/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elma Tavares da Silva (XXX.805.217-XX); Ingrid Boeing Gomes Janeri (XXX.583.679-XX); Maria Helena Viana de Oliveira (XXX.107.744-XX); Sonia Tavares Vitoriano (XXX.788.687-XX); Valeria Ferreira de Albuquerque (XXX.790.217-XX); Wanda Drumond Gama (XXX.439.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes providências: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à Sra. Ingrid Boeing Gomes Janeri e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de pensão militar da Sra. Ingrid Boeing Gomes Janeri, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.